Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO PARA A ENTREGA DE CORTINAS, SOFÁ E ALMOFADAS. ENTREGA DE APENAS UMA DAS CORTINAS. PARTE AUTORA SUSTOU PARTE DOS CHEQUES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR TERCEIRO EM FACE DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE FIXOU A CONDENAÇÃO CONFORME MONTANTE E PEDIDOS ELENCADOS NA INICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.990,00 pelos danos materiais decorrente dos valores pagos pelo sofá, cortina e almofadas não entregues, e ainda para condená-la a restituir às cártulas de cheque no 100345 e 100342, sob pena de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, a ser promovido em eventual fase de cumprimento de sentença. Em seu recurso, sustenta que não obstante o pedido inicial para a condenação no valor de R$ 2.990,00, o juízo de origem não observou que a parte recorrente promoveu o pagamento de outra cártula de cheque após ser executada por terceiro, razão pela qual deve a sentença ser reformada para incluir este valor na condenação, que deve ser majorada para R$ 3.770,00. Adiante, sustenta que a contratação do serviço que não foi prestado, mesmo após inúmeras tentativas de solução amigável, acrescido da não devolução dos cheques não compensados, que foram transferidos a terceiro e resultaram em ação de execução de título extrajudicial em face da recorrente, o que justifica a condenação por danos morais. Enfim, pleiteia a devolução do cheque no 100342.
II. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular (ID 18797029). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 18797036).
III. Em síntese, a parte recorrente esclareceu que entabulou contrato com a parte recorrida para a entrega de duas cortinas, um sofá e almofadas. Todavia, apenas uma das cortinas foi entregue, uma vez que foi efetivada a recusa inicial quanto ao recebimento dos demais objetos por estarem em desacordo com o contratado, sendo que desde então a parte recorrida não adotou medidas para promover a entrega dos bens pactuados. Em consequência, e após a compensação de alguns cheques emitidos pela parte recorrente, foi efetivada a sustação das duas últimas cártulas entregues à parte recorrida.
IV. Na sua inicial a recorrente já informava a existência de execução de título extrajudicial ajuizada por terceiro que recebeu a cártula de cheque que havia sido emitida em favor da parte recorrida, tendo pleiteado na exordial a condenação da parte recorrida ao pagamento de R$ 2.990,00 e a devolução das duas cártulas de cheque restantes, sob pena de conversão em perdas e danos (além do pedido de danos morais). Assim, ainda que durante a instrução da demanda a parte recorrente tenha colacionado o documento ID 18797008 referente ao comprovante de depósito judicial do valor relativo a um das cártulas de cheque restantes (que era objeto de execução ajuizada por terceiro) destaca-se que não foi formulado alteração do pedido indicado na inicial. Desse modo, observa-se que a sentença condenou a parte recorrida no exato valor de R$ 2.990,00 postulado pela parte recorrente, além da devolução das duas cártulas de cheque, também conforme pleiteado na exordial. Portanto, face a inexistência de pedido perante o juízo de origem para que a condenação fosse fixada no valor de R$ 3.770,00, eventual sentença neste sentido estaria eivada de irregularidade, uma vez que configuraria sentença ultra petita, sendo que o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (art. 141 do CPC). Ainda, também se mostra inviável a alteração do pedido do valor da condenação em sede recursal, uma vez que caracteriza indevida inovação recursal. Ademais, salutar assinalar que a sentença condenou a parte recorrida a promover a devolução das duas cártulas de cheque, ressaltando que em caso de descumprimento a ser apurado em eventual cumprimento de sentença a obrigação de fazer será convertida em obrigação de pagar, o que demonstra que será possível à parte recorrente (em caso de descumprimento pela parte recorrida da devolução das cártulas fixadas na sentença) converter a decisão judicial em obrigação de pagar os “valores efetivamente desembolsados e comprovados por ela em caso de eventual pagamento dos títulos à terceiro de boa-fé”. Assim, a sentença não deve ser reformada no pedido relativo ao valor da condenação.
V. Adiante, não assiste razão à parte recorrente quanto ao dano moral. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. O dano moral se perfaz quando violado aspecto da dignidade humana. Contudo, verifica-se que que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral retrata mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade. Inclusive, ainda que terceiro, de posse de uma das cártulas de cheque sustadas, tenha ajuizado execução de título extrajudicial em face da parte recorrente, cabe ressaltar que é da natureza dos títulos de crédito determinados atributos, tais como a cartularidade, a abstração e a autonomia, razão pela qual se desvinculam da relação jurídica fundamental quando da sua circulação. Assim, ausente eventual comprovação de conluio entre a parte recorrida e o portador da cártula, constata-se que ocorreu a regular circulação do título, sendo possível ao terceiro portador promover a adequada execução extrajudicial, razão pela qual a sua ocorrência no caso concreto também não justifica a condenação da parte recorrida por danos morais, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1087897, 07047776220178070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Enfim, nada a prover quanto ao pedido de devolução da cártula de cheque no 100342, uma vez que a sentença já determinou a sua devolução (e também da cártula no 100345), bem como delimitou a possibilidade de eventual conversão em obrigação de pagar, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.